Tribunal: TJES
Processo: 0000070-08.2023.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000070-08.2023.8.08.0068

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLON BARROSO DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000070-08.2023.8.08.0068

EMBARGANTE: MARLON BARROSO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: HIGOR CONSTANCIO BLUNCK - ES30811-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFENSOR DATIVO EM SEGUNDO GRAU. ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por defensor dativo em face de acórdão que deu provimento à apelação criminal para absolver o réu, sem, contudo, fixar honorários advocatícios pela atuação em segundo grau de jurisdição. O embargante requer o saneamento da omissão e o arbitramento da verba honorária correspondente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo pela atuação em grau recursal configura omissão sanável por embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos da legislação processual vigente, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Verificada omissão no acórdão embargado quanto à remuneração do defensor dativo, impõe-se o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação em segundo grau, especialmente diante do efetivo desempenho técnico e tempestivo da defesa recursal.

O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 assegura a remuneração do advogado dativo designado para suprir ausência de defensor público, sendo vedado o enriquecimento sem causa do ente estatal em detrimento do profissional que exerceu múnus público.

Conforme orientação firmada pelo STJ no Tema nº 984, a Tabela de Honorários da OAB pode ser utilizada como parâmetro para fixação da verba honorária, observados os critérios de proporcionalidade, o grau de zelo profissional, a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido.

No caso concreto, diante da natureza singela da matéria e da atuação desempenhada em segundo grau, mostra-se adequada a fixação de honorários advocatícios no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), sem prejuízo de eventual verba arbitrada na origem.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão do acórdão e arbitrar honorários advocatícios em favor do defensor dativo no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Tese de julgamento:
“1. A ausência de fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. É devida a remuneração do advogado dativo pela atuação em segundo grau de jurisdição, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000070-08.2023.8.08.0068

EMBARGANTE: MARLON BARROSO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: HIGOR CONSTANCIO BLUNCK - ES30811-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
HIGOR CONSTANCIO BLUNCK
, na condição de defensor dativo de
MARLON BARROSO DA SILVA
, em face do v. Acórdão (ID 19805415) proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação criminal.

O Embargante peticiona (ID 19858594) alegando a existência de omissão no corpo do julgado, quanto ao arbitramento de honorários advocatícios pela atuação em segundo grau de jurisdição. Requer, desta forma, provimento do recurso para que seja sanado o vício, fixando-se a verba honorária devida.

Preenchidos os pressupostos processuais, CONHEÇO do recurso e passo à análise do mérito.

Com efeito, oportuno rememorar que embargos de declaração possuem finalidade de esclarecer a decisão em toda a extensão, abrangendo aspectos que possam ter permanecido obscuros, omissos, ambíguos, contraditórios ou, ainda, tenham incorrido em erro material. Nesse contexto, tal recurso visa integrar o
decisum
, sem inovar o conteúdo ou permitir reapreciação do conjunto probatório, em estrita observância aos limites legais.

No caso em tela, ao analisar detidamente aclaratórios apresentados (ID 19858594), verifico existência de omissão no v. acórdão embargado (ID 19805415).

Observo que esta colenda Câmara Criminal, ao julgar a apelação criminal, acolheu teses defensivas e deu provimento ao apelo para absolver o assistido. Todavia, constato que o julgado restou omisso ao não estipular remuneração correspondente ao trabalho desempenhado em segundo grau, violando garantias conferidas à advocacia dativa.

Inconteste que profissional designado para exercer múnus público de defensor dativo, vindo a protocolar de forma tempestiva e técnica as razões recursais (ID 14783205), cumpriu com zelo encargo conferido pelo Estado.

Referida omissão deve ser sanada, visto que o art. 22, § 1º, da Lei Federal nº 8.906/1994, estabelece que o Estado deve remunerar advogado designado para suprir ausência de defensor público. A ausência de fixação de honorários pela atuação em grau de recurso configura enriquecimento ilícito do ente estatal em detrimento do trabalho do profissional, cuja verba possui natureza alimentar.

À luz do exposto, reconheço a necessidade de arbitramento de honorários em favor do advogado dativo. Considerando as teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp Repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), bem como a inexistência de tabelas específicas para dativos acordadas entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a OAB, ou instituídas pelo Poder Judiciário Estadual, entendo adequado adotar a Tabela de Honorários da OAB da Seccional respectiva como parâmetro. Contudo, esse critério deve ser confrontado com o princípio da proporcionalidade, de forma a assegurar que o valor arbitrado seja compatível com o esforço exigido, considerando o grau de zelo, o local da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho desenvolvido e o tempo despendido.

No presente caso, tratando-se de matéria singela, considero desproporcional a aplicação integral dos valores constantes na tabela da OAB. Assim, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) à advogada
Dr
º

HIGOR CONSTANCIO BLUNCK
,
OAB/ES 30.811, sem prejuízo de eventual arbitramento já realizado em 1º grau.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração de
Dr
º

HIGOR CONSTANCIO BLUNCK
,
OAB/ES 30.811, para sanar a omissão apontada e arbitrar honorários advocatícios por atuação em segundo grau, fixando verba honorária de R$ 880,00, integrando-se referido montante ao v. acórdão de ID 19805415.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)